Tribunal: STF
Processo: HC 94830
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
   MAS JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE.
   HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA CASSAR A DECISÃO
   MONOCRÁTICA.
Decisão monocrática que, examinando o mérito da
   causa, denega de pronto habeas corpus impetrado ao Superior
   Tribunal de Justiça, usurpa competência do colegiado. Precedentes
   (HC 90.427, de minha relatoria, DJe-018 de 1º.02.2008; e HC
   87.163, rel. min. Carlos Britto, DJ de 13.10.2006, p. 50).
Ordem
   parcialmente concedida, de ofício, para cassar a decisão
   monocrática do relator no STJ, determinando que o HC 75.067 seja
   submetido ao colegiado.